Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-32.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0600371-32.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
EDSON LUIZ PEREIRA (RESPONSÁVEL)
JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK
(RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66207
66
10/02/2020 17:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.826
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600371-32.2018.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
- OAB/PR7182900A
ADVOGADO: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO
RESPONSÁVEL: EDSON LUIZ PEREIRA
RESPONSÁVEL: JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. REGULARIDADE. APROVAÇÃO.
1. Não tendo sido identificadas inconsistências aptas a obstaculizar a fiscalização da
movimentação financeira da agremiação por esta Justiça Especializada e estando regulares as
contas, a aprovação é medida que se impõe.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 6620766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

Trata-se da prestação de contas do DIRETÓRIO REGIONAL PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL e de seus responsáveis MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR,
EDSON LUIZ PEREIRA, JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK, relativa ao exercício
financeiro 2017.
Foram realizadas as diligências previstas no artigo 31, parágrafos 1º, 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não houve impugnação à Prestação de Contas.
A unidade técnica efetuou exame preliminar apontando inconsistências.
A agremiação respondeu, com documentos (id. 261670).
Em nova análise (id. 319265), a unidade técnica identificou uma série de
inconsistências, solicitando "a manifestação do partido para complementar as informações
prestadas, ou apresentar esclarecimentos".
Foram intimadas as partes para manifestarem-se quanto às inconsistências e
especificamente os responsáveis para constituírem advogado, sob pena de não mais serem
intimados pessoalmente da tramitação (id. 319434).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (id. 827466) e juntou aos autos
Relatório de Conhecimento (id. 827516) com notícia de possíveis irregularidades na campanha
eleitoral de Manoel Batista da Silva Junior.
Houve manifestação dos prestadores de contas (id. 949466), com juntada de
procuração dos responsáveis MANOEL (id. 949566) e JOSÉ EDMIR (id. 949616), mas não de
EDSON (id. 1439766).
Os autos foram encaminhados à Unidade Técnica, que proferiu Parecer Técnico
Conclusivo pela aprovação com ressalvas (id. 5078416), no que foi seguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 5294866).
Intimadas as partes para a apresentação de defesa a serem produzidas (id.
5605116), manifestaram-se (id. 5929616) e juntaram documentos (id. 5929666 e 5929716),
não requerendo a produção de outras provas.
Encerrada a instrução processual (id. 6092766), o órgão ministerial reiterou seu
parecer pela aprovação com ressalvas (id. 6284116), enquanto a grei partidária e seus
responsáveis MANOEL e JOSÉ EDMIR apresentaram suas alegações finais (id. 6294866),
pugnando pela aprovação ou, sucessivamente, pela aprovação com ressalvas.
É o relatório.

Num. 6620766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

VOTO
A prestação de contas pelos partidos políticos junto à Justiça Eleitoral é de suma
importância para o regime democrático, a ponto de constar disposição expressa a respeito no
art. 17 da Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Essa previsão constitucional justifica-se no fato de os entes partidários, conquanto
dotados de personalidade jurídica de direito privado (artigo 1º da Lei nº 9.096/95) e autonomia
ampla, exercerem relevante função pública - a de escolherem os candidatos que disputarão as
eleições - assim como de gerirem significativo montante de verbas públicas, notadamente o
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, também conhecido como
"Fundo Partidário". Abalizada doutrina respalda essa percepção:
Por sua vez, o inc. III do art. 17 traz a regra de que devem os partidos políticos
prestar contas à Justiça Eleitoral. Essa exigência é de suma importância. Como já dissemos no
tópico anterior, os partidos políticos têm natureza privada e finalidade pública, já que
constituem elo que liga o povo à democracia representativa. Assim, justamente por causa
dessa finalidade pública, é que os partidos políticos têm o dever de prestar contas e dar
transparência à sua contabilidade. E a escolha de essa prestação de contas ser feita diante de
um órgão judicial se dá porque aí se tem um típico caso de administração pública de interesses
privados (jurisdição voluntária tão comum no direito eleitoral), que pode vir a se tornar um
conflito de interesses típicos de uma jurisdição contenciosa. A necessidade de se dar
diafaneidade à contabilidade partidária está precipuamente vinculada ao fim público exercido
pelo partido político, e, assim, permitir a fiscalização da origem e destinação dos recursos por
ele manejados.
[RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito eleitoral (livro eletrônico) - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014]
No plano infraconstitucional, a prestação anual de contas pelos partidos políticos
está prevista no artigo 32 da Lei nº 9.096/95 nos seguintes termos:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
§1º. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior
Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos
órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
O artigo 34 dessa lei prevê que cabe a esta Justiça Especializada a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos órgãos partidários.
Num. 6620766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

Na mesma linha, o inciso V do artigo 4º da Resolução TSE nº 23.546/2017
repisou o dever dos órgãos partidários prestarem contas referentes ao exercício financeiro:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V – remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
a) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, gravado
em meio eletrônico, com formatação adequada à publicação no Diário da Justiça
Eletrônico; e
b) a prestação de contas anual.
No caso sub judice, tem-se a prestação de contas da representação estadual do
Partido da Mobilização Nacional e de seus responsáveis legais Manoel Batista da Silva Junior
(Presidente) e José Edmir Miro Gaspar Falkemback (Tesoureiro) relativa ao exercício
financeiro 2017. Foi incluído no processo, ainda, Edson Luiz Pereira, que exerceu a função de
tesoureiro em parte do exercício sob análise, mais precisamente até o dia 03/10/2017.
No Parecer Conclusivo contido no id. 5078416 está descrito que as contas foram
apresentadas no prazo legal e que as formalidades legais atinentes à divulgação das
informações nelas contidas foram observadas. A par disso, consta que o órgão partidário não
recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Embora referido parecer não indique de forma clara o montante consolidado da
movimentação financeira no exercício, essa informação encontra-se no Demonstrativo de
Receitas e Gastos (id. 22276) apresentado pelo partido, no qual há notícia de ter recebido a
singela quantia de R$ 4.200,00 a título de "transferências de recursos financeiros para
manutenção do partido - recebidas de direções municipais", registrando despesas no total de
R$ 7.788,65, gerando um déficit de R$ 3.588,65.
Mediante a aferição técnica, foram identificadas inconsistências que não foram
oportunamente sanadas, as quais passo a analisar de forma individualizada.
(i) Contabilidade digital não assinada pelo presidente, tesoureiro, advogado e
contador
A Unidade Técnica refere-se, especificamente, ao recibo do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED (id. 22285), no qual consta que o "livro foi assinado com os
seguintes certificados digitais", indicando a seguir os nomes de Manoel Batista da Silva Júnior
e Deniso Medeiros de Azevedo, respectivamente Presidente e Contador.
Num. 6620766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

Quanto a esse aspecto, a Resolução TSE nº 23.464/2015 dispõe:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das
seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da
Justiça Eleitoral:
I – comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil
digital;
(...)
§ 1º As peças devem conter assinatura digital do presidente, do tesoureiro do
órgão partidário, do advogado e do profissional de contabilidade habilitado, à
, II, III, V, VI, VII e IX do caput deste artigo.
exceção das referidas nos incisos I
[não destacado no original]
Como se extrai cristalinamente da disposição normativa, o comprovante de
remessa da escrituração contábil digital ao órgão fiscalizador está expressamente dispensado
da assinatura digital de todos os cargos nominados. Desse modo, tem-se por suficiente a
Num. 6620766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

assinatura do representante legal - no caso, o presidente - acompanhada da firma do
contabilista. Inconsistência que se tem por inexistente.
(ii) Divergência na contraparte dos créditos descritos no Demonstrativo de
Doações Financeiras Recebidas e a constante do extrato eletrônico
A Unidade Técnica descreve, neste tópico, divergência que teria sido
posteriormente sanada, indicando, porém, que na retificação "não foi considerada a devolução
de receita no valor de R$ 1.800,00, que consta no extrato bancário".
Na fase de defesa, a agremiação colacionou versão da referida peça processual,
nominando-a "demonstrativo correto" (id. 5929666), incluindo a referência à devolução da
receita indicada. Ocorre que o prazo para proceder à pretendida retificação já se havia esvaído,
ocasionando a preclusão, nos precisos termos dos §§ 8º e 9º do artigo 35 da Resolução TSE
nº 23.546/2017:
§ 8º Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer
tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de
contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 11).
§ 9º O direito garantido no § 8º não se aplica na hipótese de não atendimento pelo
órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou relator no prazo
assinalado, o que implica a preclusão para apresentação do esclarecimento ou do
documento solicitado.
De se notar que houve regular intimação dos prestadores para "complementar as
informações prestadas, ou apresentar esclarecimentos" (id. 319434 e 327849), os quais
apresentaram o demonstrativo com a imprecisão identificada.
A falha é meramente formal e de pequena importância, uma vez que não se
. Em
refere a movimentação financeira efetiva, mas a valores que foram devolvidos ao doador
que pese a apresentação do demonstrativo corrigido tenha sido tardia, não se vislumbra
justificativa para, aplicando um rigorismo exacerbado, considerá-la merecedora de uma
"ressalva" à aprovação, mormente no cenário descortinado, qual seja, o de inexistirem outros
vícios nas contas.
Por esses motivos, reputa-se SANADA a inconsistência anteriormente verificada.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, tendo sido demonstradas pelo ente
partidário a origem das receitas empregadas na manutenção das suas atividades e a
destinação das suas despesas, voto pela APROVAÇÃO DAS CONTAS, nos termos do artigo
46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por estarem regulares, não tendo sido
identificadas inconsistências aptas a obstaculizar a regular fiscalização da sua movimentação
financeira por esta Justiça Especializada.
Curitiba, 27 de janeiro de 2020.
Num. 6620766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600371-32.2018.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA
MOBILIZACAO NACIONAL - Advogados do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - PR3272300A, GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO - PR7182900A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2020.

Num. 6620766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:39:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020416032001400000006247542
Número do documento: 20020416032001400000006247542